Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707962-24.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA ANGELICA MARTINS VIEIRA MASCARENHAS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, JOANA ANGÉLICA MARTINS VIEIRA MASCARENHAS, contra sentença prolatada na ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de tutela provisório de urgência e danos morais, ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. Em suas razões, a apelante defende a tempestividade do recurso. Alega, em síntese, que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, considerando a data de publicação da sentença e o período de atestado médico da sua advogada (ID 61770979). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso intempestivo (ID 61770984). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com § 5o do artigo 1.003 do CPC, o prazo para interpor o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. No caso, a apelante registrou ciência inequívoca do conteúdo da sentença recorrida em 22/5/2024 (quarta-feira). Logo, o prazo para interposição da apelação findou-se em 14/6/2024, conforme a aba “expedientes” dos autos de origem. Porém, o presente recurso foi interposto fora do prazo legal em 18/6/2024. Como relatado, a apelante alega que o recurso é tempestivo, considerando a data de publicação da sentença e o período de atestado médico da sua advogada. Afirma que sua advogada “estava de atestado médico devido a uma cirurgia aos dias 13/06/2024, tendo 5 dias de repouso, ou seja, dos dias 13/06/2024 a 17/06/2024, com fulcro nos art. 223, §1o e 2o, 318, inciso I e art. 1004 c/c do CPC. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar” (ID 61770979). Sabe-se da importância e indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assim como do que preconiza o artigo 223 do CPC ao determinar que “verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. Não obstante, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu no caso concreto. Sob essa perspectiva, destacam-se julgados da Corte Cidadã, representados pelas seguintes ementas: “[...] Desde que seja o único constituído nos autos, configura justa causa a doença do próprio advogado que o impossibilite totalmente de exercer a função ou de substabelecer o mandato, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual.” (STJ, 3a Turma. AgInt no AREsp no 2.104.220/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023)”; - g.n. “[...] A doença que acomete o advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão.” (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp no 1.223.183-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 2/10/2023, Informativo de Jurisprudência no 15); - g.n. “[...] A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega.” (STJ, 5a Turma. AgRg no REsp no 1.895.348/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 19/9/2023); - g.n. “[...] O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato.” (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp no 2.205.732/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 6/3/2023); - g.n. “[...] 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no 1924732 RJ 2021/0193295-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 25/11/2021); - g.n. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico. [...].” (EDcl no AgRg no AREsp no 531.572/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 10/9/2018). - g.n. O mesmo entendimento é adotado neste Tribunal: “[...] 1. O advogado é indispensável à administração da justiça e o art. 223 do CPC determina que, ‘verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar’. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 2.1. A apresentação de atestado médico determinando o afastamento do advogado de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa prevista no art. 223 do CPC. 3. Tendo a apelação sido interposta quando já expirado o prazo recursal e não evidenciada a justa causa alegada, evidente a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07440204920228070016, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 15/3/2024); - g.n. “[...] 5. É de conhecimento a importância e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assim como o que preconiza o art. 223 do CPC ao determinar que ‘verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar’. 5.1. Nada obstante, jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 5.2. Nesse quadro, a apresentação de atestado médico determinando o afastamento de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa. 5.3. Nesse sentido: ‘a apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ’. (07131053120238070000, 6a Turma Cível, Relator Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 9/7/2023). 6. Agravo interno improvido.” (07176819220228070003, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 3/7/2024); - g.n. “[...] 2. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, que advoga em causa própria. [...].” (07631640920228070016, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJE: 13/1/2024); - g.n. “[...] 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, ‘a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato’, entretanto não é o caso dos autos. [...].” (07090648620218070001, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 26/7/2023). - g.n. No caso em apreço, o atestado médico de ID 61770981 não comprova de forma inequívoca que a advogada da apelante estava totalmente impedida de praticar o ato ou de substabelecer o mandato de ID 61769777. Assim, embora afastada das atividades laborais por motivo de doença, tal circunstância não prorroga o prazo para apresentação do recurso, uma vez que outro advogado poderia ter realizado o ato. Dessarte, a apelação não pode ser conhecida, porque intempestiva. Registre-se que o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022). NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 17:08:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador